Tribunal: TJDFT
Processo: 0745317-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA EXECUTIVA. INTERESSE DO CREDOR. EFETIVIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. INSS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. SERASAJUD. ÔNUS DO CREDOR. INDEFERIMENTO.
1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil).
2. Diante do esgotamento dos meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, afigura-se razoável a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS para apurar eventuais vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários.
3. Cabe ao credor providenciar a inclusão, bem como a exclusão, do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida inadimplida. Portanto, sem que se demonstre que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido de utilização do sistema SerasaJud deve ser indeferido.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.